Tribunal: TJMT
Processo: 1009695-78.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009695-78.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RIBERTO NAMORELLI - CPF: 432.833.061-68 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1009695-78.2025.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A

EMBARGADA: RIBERTO NAMORELLI

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA - DECAIMENTO MÍNIMO - MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, mantendo a condenação integral em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao manter a condenação integral em honorários sucumbenciais, não obstante o reconhecimento da prescrição parcial do direito à restituição de valores.

III. Razões de decidir

3. A contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos declaratórios manifesta-se internamente no julgado, quando há incompatibilidade lógica entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se verifica na hipótese.

4. Aplica-se o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual, quando um litigante decai de parte mínima do pedido, o outro responde integralmente pelas despesas e honorários, não se justificando a distribuição proporcional da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há contradição no acórdão que mantém a condenação integral em honorários sucumbenciais quando o reconhecimento da prescrição parcial constitui decaimento mínimo, não alterando substancialmente o resultado da demanda. 2. Aplica-se o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil quando uma das partes decai de parcela mínima ou irrelevante do pedido, devendo a parte vencida arcar integralmente com os ônus processuais."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

BANCO PAN S.A
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 347117365, objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante do ID nº 345444350, que,
por unanimidade, deu parcial provimento
ao recurso de apelação para
“[...] declarar a prescrição do direito do autor quanto à restituição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, ou seja, os descontos realizados no período de 01/03/2017 a 28/02/2025

[...].”
, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é contraditório, uma vez que se foi acolhida parcialmente a tese da prescrição defendida, deveria haver redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC/2015, e não a manutenção integral da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pelo que
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a contradição apontada.

Contrarrazões no ID nº 351769854, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Não prospera a alega contradição.

A contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos declaratórios é aquela que se verifica internamente no julgado, quando há incompatibilidade lógica entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, gerando incerteza quanto aos termos da decisão.

No caso dos autos, não há qualquer contradição interna no Acórdão embargado. Ao contrário, a decisão é clara, coerente e fundamentada.

Vejamos o que foi expressamente consignado no Acórdão:

“[...] a verba de sucumbência.

Por sua vez, não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois tendo o autor se sagrado vencedor em todos os seus pedidos, deve a requerida arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.[...]"

Note-se que a fundamentação é clara: embora tenha sido reconhecida a prescrição parcial quanto à restituição de valores anteriores ao quinquênio, o autor obteve êxito em todos os seus pedidos principais, quais sejam: 1) declaração de inexistência de relação jurídica; 2) condenação ao pagamento de indenização por danos morais; 3) restituição dos valores indevidamente descontados (no período não prescrito); 4) exclusão do nome dos cadastros de proteção ao crédito.

O reconhecimento da prescrição parcial não alterou substancialmente o resultado da demanda, tratando-se de questão acessória que apenas limitou temporalmente a restituição de valores, mas não afastou a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Nesse contexto, aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC/2015:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando uma das partes decai de parcela mínima ou irrelevante do pedido, não se justifica a distribuição proporcional da sucumbência, devendo a parte vencida arcar integralmente com os ônus processuais.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]
Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.”

(RAC Nº 1000243-88.2018.8.11.0041, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, publicado no DJE 30/11/2020)

Portanto, não há contradição no acórdão embargado.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026